Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712312-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCIO MONSAO MOLLO, MARIA DE LOURDES ROLLEMBERG MOLLO AGRAVADO: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE LOURDES ROLLEMBERG MOLLO E OUTROS contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução n. 0706601-11.2020.8.07.0001, movida em desfavor de ADRIANA BUENO DE PAULO BARROS DE OLIVEIRA E OUTROS, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Nas razões recursais (ID 16096967), narram serem os agravados estelionatários, com diversas empresas em nome de terceiro, evidenciando a possibilidade de alienarem o imóvel objeto da compra e venda e a necessidade de determinar o bloqueio do indigitado bem para satisfação do seu crédito. Afirmam terem os recorridos adimplido somente a metade do preço ajustado para pagamento do valor do imóvel. O restante ficou acertada a quitação em espécie, tendo sido assinado Contrato de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária e Outras Avenças a fim de salvaguardar o cumprimento da obrigação. Sustentam a ausência do pagamento, assim como noticiam o fato de os agravados terem alienado o bem dado em garantia, configurando o crime de estelionato. Com tais argumentos, buscam a antecipação da tutela recursal a fim de determinar o bloqueio do imóvel, objeto do contrato firmado entre as partes, localizado na Rua do Sol, Lote 15, Loteamento Morada de Deus, Matrícula 104.522 do 2o Ofício do Registro de Imóveis. No mérito, requerem a confirmação. Preparo efetuado (ID 16096968). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, vislumbro a presença dos requisitos para concessão da tutela pleiteada. Compulsando os autos originários, verifica-se terem as partes firmado contrato de compra e venda do imóvel, objeto do litígio, no ano de 2017 (ID 58169173). Para garantir o pagamento da metade do valor acordado, qual seja R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos reais), os agravados assinaram um Contrato de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária e Outras Avenças (ID 58169174), dando como garantia um imóvel localizado no Recanto das Emas/DF. Em exame perfunctório, parece-me não terem os recorridos se atentado para a inalienabilidade do imóvel, em razão da garantia firmada com os agravantes, tendo promovido sua venda, conforme os documentos de ID 58169178 e 58286684. Nesse contexto, considerando a quebra de contrato pelos agravados, resta configurado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, mormente porque os agravados estariam em mora desde 2017. Assim, a fim de garantir aos agravantes o percebimento do seu crédito, faz-se necessária a determinação de bloqueio do imóvel, anotando-se a restrição junto à sua matrícula. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada para determinar a restrição junto à matrícula do imóvel em litígio, localizado na Rua do Sol, Lote 15, Loteamento Morada de Deus, Jardim Botânico, Brasília/DF, Matrícula 104.522 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator